Tribunal: TJDFT
Processo: 0704348-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA INTEGRAL. TERAPIA MÉTODO THERASUIT. BLOQUEIO DE CONTAS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu impugnação à penhora apresentada pela parte executada, em cumprimento de sentença, o qual impôs ao plano de saúde a obrigação de cobertura integral de sessões de terapia pelo método Therasuit em favor de menor diagnosticada com síndrome rara dentro do espectro autista.
A parte agravante alega excesso de execução, consistente o bloqueio, via SISBAJUD, de contas bancárias da parte executada para custeio das despesas do tratamento por seis meses e nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre o descumprimento da obrigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve excesso de execução; e (ii) estabelecer se houve nulidade por ausência de intimação para manifestação sobre o descumprimento da obrigação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de bloqueio de contas foi fundamentada no descumprimento da obrigação de fazer, visando garantir o custeio das despesas do tratamento da menor.
4. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois o bloqueio foi proporcional ao valor necessário para o tratamento.
5. A nulidade por ausência de intimação não se verifica, uma vez que a parte executada teve oportunidade de se manifestar durante o processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.